Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714020-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINEI SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID 35335644), uma vez que a documentação juntada aos autos já foi devidamente analisada e a parte Agravante não trouxe qualquer fundamento relevante que justifique a mudança do decido. À Secretaria para acompanhar o cumprimento da determinação contida na decisão de ID 35008863. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator